Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA FEMINICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIM DA INVESTIGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão temporária é medida excepcional e somente pode ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade ou quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes elencados na Lei no 7.960/1989.

2. No caso, não mais subsistindo os fundamentos da prisão e, dada a excepcionalidade da medida, não se verifica mais a necessidade da segregação do paciente visto que não se mostra imprescindível para o êxito das investigações que foram concluídas, concede-se a liberdade.

3. Se o paciente se apresentou espontaneamente à delegacia e não há notícia nos autos de requerimento ou conversão da prisão temporária em preventiva, concede-se a ordem.

4. Ordem concedida.